Tribunal: TJDFT
Processo: 0709069-97.2024.8.07.0003
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-07
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRESA DE TELEFONIA. COBRANÇA INDEVIDA. DÍVIDA INEXISTENTE. INSERÇÃO INDEVIDA NO CADASTRO "SERASA LIMPA NOME". DANO MATERIAL CONFIGURADO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. AFASTADA A BOA-FÉ OBJETIVA. DANO MORAL NÃO COMPROVADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 1o Juizado Especial Cível de Ceilândia que julgou parcialmente procedentes os pedidos contidos na inicial para declarar inexistentes os valores cobrados pela parte ré em face da parte autora (R$ 426,17) e condenar aquela a excluir todos os registros da aludida dívida em seus cadastros internos, no prazo de 5 dias, sob pena de aplicação de multa diária.
2. Na origem, o autor ajuizou ação em que pretendeu a condenação da parte requerida ao ressarcimento da quantia de R$ 170,48, na forma dobrada; bem como ao pagamento de indenização, a título de danos morais, no importe de R$ 5.000,00. Informou que não possui qualquer contrato celebrado com a empresa de telefonia móvel ré. Afirmou que no dia 29/01/2024 solicitou um empréstimo no valor de R$ 2.500,00, entretanto, teve seu pedido reprovado. Alegou que o motivo da negativa do empréstimo foi por constar uma dívida em aberto no órgão de proteção ao crédito cobrado pela empresa requerida. Sustentou ter realizado diversos contatos com a Central de Relacionamento da ré para solução do problema, sem sucesso. Ante a negativa de resolução da questão extrajudicialmente, ajuizou a presente ação.
3. Recurso tempestivo, adequado à espécie e desacompanhado de preparo, ante o requerimento de gratuidade judiciária. Benefício concedido em favor do recorrente, porquanto dos documentos juntados ao processo se extrai a hipossuficiência alegada. Foram ofertadas contrarrazões (ID 63543344).
4. Em suas razões recursais, o autor sustenta que houve falha na prestação de serviço, o que gerou a cobrança de dívida inexistente. Alega que efetuou o pagamento de tal débito, conforme comprovado nos autos, sendo cabível a restituição em dobro do valor pago. Defende que houve afronta direta aos seus direitos de personalidade, uma vez que tentou por diversas vezes resolver a questão amigavelmente, sem sucesso, impondo o pagamento da dívida e o ajuizamento da presente ação para não ser prejudicado. Requer o provimento do recurso para julgar totalmente procedentes os pedidos contidos na inicial.
5. As questões devolvidas ao conhecimento desta Turma Recursal consistem na análise referente ao cabimento da repetição de indébito e quanto à ocorrência de dano moral indenizável.
6. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, estando inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90). Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
7. No caso em exame, é incontroversa a cobrança indevida, fato que configura defeito na prestação de serviço e, consequentemente, acarreta o dever de reparação dos eventuais danos suportados pelo autor.
8. Quanto à repetição do indébito, a jurisprudência do e. TJDFT é clara em relação aos elementos autorizadores da aplicação da sanção prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, quais sejam: i) cobrança indevida; ii) pagamento indevido pelo consumidor; iii) engano injustificável ou má-fé. Dos documentos carreados aos autos, em especial os apresentados no ID 63543335, verifica-se que o recorrente efetuou o pagamento da quantia cobrada indevidamente. No ponto, ante a ausência de comprovação da efetiva contratação dos serviços da empresa ré pelo autor, deve a recorrida promover a devolução dobrada do valor pago e cobrado indevidamente, afastada a sua boa-fé objetiva.
9. Os documentos juntados pelo recorrente (ID 63542991) apontam para existência de cobrança por meio do sistema "Serasa Limpa Nome", fato que não caracteriza negativação do nome do consumidor. A plataforma citada objetiva a negociação de valores em aberto entre o consumidor e as empresas e o acesso a tais dados não é compartilhado com o sistema de proteção ao crédito.
10. Em que pese a inclusão de cobrança indevida, o registro na plataforma "Serasa Limpa Nome" não enseja a fixação de danos morais presumíveis, uma vez que, apesar de caracterizar aborrecimento, não importa em abalo ou dano à honra, imagem ou à vida privada do requerente. Nesse sentido são os precedentes desta Turma Recursal: Acórdão 1705380, 07183520620228070007, Relator: GISELLE ROCHA RAPOSO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 22/5/2023, publicado no DJE: 31/5/2023; e Acórdão 1404935, 07165493420218070003, Relator: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 7/3/2022, publicado no DJE: 18/3/2022.
11. O inadimplemento contratual isoladamente não configura fato ensejador de indenização por danos morais, conforme entendimento jurisprudencial consolidado do STJ. Na espécie, apesar da comprovação da falha na prestação do serviço, esta não se mostrou capaz de atingir a honra, imagem ou dignidade do recorrente, não passando de dissabores da vida em sociedade. Embora a situação tenha trazido aborrecimentos ao autor, tal não foi suficiente para atingir atributos de sua personalidade ou mesmo acarretar a perda excessiva de tempo produtivo para solução do problema. O recorrente não juntou qualquer documento capaz de comprovar que envidou esforço significativo na tentativa de solucionar o problema de forma administrativa. Assim, não tendo sido demonstrado o prejuízo, incabível a fixação indenização por danos morais.
12. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada para condenar a parte ré a restituir ao autor os valores indevidamente cobrados, com a dobra legal, que perfaz um total de R$ 340,96 (trezentos e quarenta reais e noventa e seis centavos). O montante deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC desde a data do pagamento (07/03/2023), acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação. Mantidos os demais termos da sentença.
13. Sem condenação em custas processuais, ante a gratuidade de justiça concedida. Sem honorários, ante a ausência de recorrente integralmente vencido, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.